Tribunal: STF
Processo: HC 118430
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL MILITAR. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. VIOLAÇÃO AO PRESSUPOSTO PROCESSUAL DA JURISDIÇÃO VÁLIDA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RAZOÁVEL GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA.   WRIT CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, ORDEM DENEGADA.



    I – O Superior Tribunal Militar não fez nenhuma referência quanto à alegação de incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a ação penal movida contra o paciente e nem quanto à alegação de ausência de independência e imparcialidade do juízo processante, circunstância que impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição Federal.



    II – A aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica dos bens que foram objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente.



    III – É relevante e reprovável a conduta de um militar que se apropria de importância significativa pertencente ao erário, que recebeu em razão da função exercida, deixando de tomar as providências necessárias para seu recolhimento ao tesouro, o que demonstra desrespeito às leis e às instituições castrenses de seu País.



    IV – Conforme ressaltou a Ministra Cármen Lúcia, por ocasião do julgamento do HC 107.638/PE, “o Supremo Tribunal admite a aplicação do Princípio da Insignificância na instância castrense, desde que, reunidos os pressupostos comuns a todos os delitos, não sejam comprometidas a hierarquia e a disciplina exigidas dos integrantes das forças públicas e exista uma solução administrativo-disciplinar adequada para o ilícito”.



    V – Writ conhecido em parte e, na parte conhecida, denegada a ordem.